Tribunal: TJPA
Processo: 0805371-76.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805371-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UILSON ALVES DA SILVA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CONFIRMADA LIMINAR DEFERIDA NESTES AUTOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, confirmando-se liminar deferida nestes autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805371-76.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
UILSON ALVES DA SILVA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
UILSON ALVES DA SILVA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO

n. 0800727-52.2022.8.14.0045
, que indeferiu ao agravante o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, tendo como agravado o
ESTADO DO PARÁ
.

Aduz que ao indeferir o pleito pela Assistência Judiciária Gratuita formulado pelo agravante, o Juízo
a quo
apenas analisou os valores constantes nos contracheques do Agravante, sem considerar os outros documentos juntados nos autos, em cumprimento ao referido despacho, que comprovam a condição de hipossuficiência parcial, e o pedido de pagamento das custas ao final do processo, então indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita, alegando que a parte autora por ser servidor público e ter renda superior a R$ 4.000,00 reais possui condições financeiras de arcar com custas processuais, sem que isso prejudique o seu sustento.

Por fim, requer, liminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça à tramitação do presente Agravo de Instrumento, bem como, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, até o seu julgamento final. No mérito, requer seja conhecido e provido o recurso, para reformar a decisão agravada, com o fim de deferir o benefício da Assistência Judiciária Gratuita ao Agravante, com a redução percentual das despesas processuais em no mínimo 30% (trinta por cento) do valor que deve ser adiantado no curso do processo ou, alternativamente, a reforma da r. decisão para postergar a determinação do pagamento das custas processuais para o julgamento de mérito em sede de sentença.

Ao analisar o pleito liminar, o
deferi
, garantindo a Assistência Judiciária Gratuita ao recorrente no processo de origem. (ID n. 9190255)

No ID n. 9872801,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 10341860)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurgem-se o agravante contra decisão judicial que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não restaram preenchidos os requisitos para a sua concessão.

É cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas aos que comprovarem não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Outrossim, a Lei nº 1.060/50 versa acerca da assistência judiciária, especificamente em seu artigo 98, §1º, inciso I, do CPC que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Há de ser destacado que este Egrégio TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990-2016, de 16.06.2016, a qual atualmente possui a seguinte disposição:
“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”
.

Analisando os autos de origem, verifico que o Juízo
a quo
, tal como dispõe a lei, facultou a parte Autora o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo (ID n. 52479476 – processo de origem), tendo sido atendido o pleito pela petição de ID n. 55408134 – processo de origem, e juntados documentos comprovando sua situação financeira, todavia, o Juízo
a quo
indeferiu a justiça gratuita ao agravante na decisão que ora se combate, por entender que, em que pese a alegação do recorrente de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência, a documentação apresentada comprova se tratar de servidor público estadual, policial militar, com rendimentos mensais superiores a R$ 4.000,00.

Ocorre que, tem-se dos autos que os extratos bancários de sua conta (ID n. 9100554), na qual inclusive este percebe seu salário, comprovam, que o pagamento das custas processuais do processo origem, irão afetar o sustento familiar do agravante, composta por este, esposa e um filho.

Destarte, neste momento processual, verifico ser o agravante hipossuficiente na forma da Lei, sendo a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada medida de direito a se impor.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA NATURAL E PESSOA JURÍDICA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
Comprovada a hipossuficiência econômica,
devem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/88 e artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Uma vez comprovada a hipossuficiência econômico-financeira da pessoa jurídica, de rigor a concessão da gratuidade da justiça
.

(TJ-MG - AI: 10000220165633001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE NEGOU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO RÉU. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA.

(...)

3. Sustenta a Apelante que comprovou nos autos fazer jus aos benefícios da Gratuidade de Justiça, haja vista que, anexou o comprovante de seus rendimentos, vez que é funcionária pública municipal da rede de ensino (professora), percebendo um salário mensal de pouco mais de - dois salários mínimos, comprovando sua hipossuficiência.

4. O § 2º do NCPC/15 prescreve que o juiz somente poderá indeferir a gratuidade de justiça alegando não haver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício depois de determinar à parte a comprovação do preenchimento dos mencionados pressupostos.

5.
Hipossuficiência comprovada. Denota-se que os documentos colacionados a este recurso são hábeis a demonstrar a hipossuficiência financeira dos recorrentes
.

6. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00065530520148190055, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 12/12/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso)

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada,
DEFERINDO
ao agravante os benefícios da Gratuidade da Justiça nos autos de origem, confirmando liminar deferida nestes autos, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/11/2022